Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-11.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), CONSTRUTORA STEFANES SIMAO LTDA - CNPJ: 31.950.825/0001-09 (AGRAVANTE), VOLMAR RIGO - CPF: 368.214.620-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ORDEM DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de pronunciamento judicial
que determinou a intimação da
R
ecorrente para
juntar documentos capazes de
comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no âmbito de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em
Ação e Cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ordem judicial que exige a juntada de documentos complementares para análise do pedido de gratuidade da justiça
tem
conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação para
juntar documentos aptos
à
demonstrar a
hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, configura despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório autônomo.

4. Nos termos do art. 1.001 do CPC, despachos são irrecorríveis, por não acarretarem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “
A
ordem judicial que determina a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
, é irrecorrível, por inexistência de conteúdo decisório.
”

_____

Dispositivos legais
aplicados:

CPC,
arts
. 99, § 2º
e
§ 7º, 1.001 e 1.021; RITJ/MT, art. 134-A, § 1
º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMT,
AgRg
n. 1029816-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025; TJPR, 0001200-90.2025.8.16.0116, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 04/06/2025; TJSP, Agravo Interno Cível n. 2202929-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alberto
Gosson
, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Construtora
Stefanes
Simão Ltda.

em virtude do despacho que
determinou a juntada de novos documentos
para a análise do pedido de gratuidade por ela formulado
.

A Agravante sustenta que
o pronunciamento judicial

carece de fundamentação e

cerceou seu direito de defesa
, porquanto deixou de examinar os documentos fiscais e financeiros já constantes dos autos, notadamente a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e os extratos do Simples Nacional, os quais indicam
falta
de faturamento e inatividade da empresa.

Alega que a exigência de nova documentação, sem qualquer justificativa acerca da insuficiência das provas já produzidas, reproduz o mesmo vício da decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça,
em ofensa

a
o art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal e
a
o art
igo
489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz
que
,
conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
,
a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais,
e afirma
que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Sustenta
que também houve
afronta os princípios da dialeticidade e da primazia do julgamento de mérito, ao impor formalismo excessivo e retardar a apreciação do direito postulado.

Requer, em juízo de retratação, a reconsideração
da ordem de juntada de
documentos
, com o imediato provimento do Agravo de Instrumento, ou, subsidiariamente, o julgamento do Agravo Interno pelo
C
olegiado, com a consequente concessão da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que este Recurso somente não é julgado pelo Colegiado em caso de retratação do Relator (art. 1.021, § 2º, CPC e art. 134-A, § 1º, RITJ/MT).

Isso posto, esclareço que a
Recorrente,
Construtora
Stefanes
Simão Ltda.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a
decisão proferida pelo J
uiz
da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos d
e Ação

de Cobrança
ajuizada em face de
Volmar Rigo
.

Com a inicial, trouxe cópia integral da Ação, onde juntou documentos para comprovar a alegada insuficiência financeira.

Na primeira análise dos autos, considerando o que estatui o artigo 99, § 7.º, do CPC, no sentido de que, quando a
concessão da gratuidade da justiça é requerida em Recurso, a parte Recorrente está dispensada do recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
;

Levando em consideração o entendimento do STJ,
segundo o qual
"é nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos da concessão da gratuidade da justiça
.
"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.924.921/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Determinei a intimação da
Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a insuficiência financeira alegada, com a juntada de cópias de balancetes contábeis atualizados, de Demonstração do Resultado do Exercício –
DRE atualizado, declaração de imposto de renda e outros que entende
sse
relevantes, sob pena de indeferimento do pedido.

Por fim,
tendo em vista que o Juiz singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias
para que
a Agravante recolhesse
as
custas de ingresso, para que não houvesse
prejuízo
à Recorrente
, suspend
i
os efeitos da decisão recorrida, até futura análise do tema.

Conforme relatado, a Agravante recorre da ordem de juntada de documentos complementares para a prova da necessidade do benefício da justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do artigo
1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis. E, isso é lógico, pois despacho não tem carga decisória e não acarreta prejuízo às partes.

É certo que a
ordem judicial que exige
a juntada de documentos para comprovar alegada
hipossuficiência, prevista no art. 99, § 2º, do CPC, não encerra decisão autônoma, consist
e
em medida meramente administrativa destinada ao impulso processual.

Nas palavras do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

(...)
O ato judicial que determina à parte a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não possui conteúdo decisório autônomo, configurando despacho de mero expediente destinado apenas a impulsionar o processo.
(...).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10298165620258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)
.

Cumpre destacar que a interposição de
R
ecurso não pode ocorrer por simples dever funcional
; é
indispensável que o
R
ecorrente avalie, de forma
responsável, a efetiva presença dos pressupostos que autorizam a utilização da via recursal.

Logo, “
o
agravo interno não é cabível, pois foi interposto contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, conforme os artigos 1.001 e 1.021 do CPC
”
.
(TJ-PR 00012009020258160116 Matinhos, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira Desembargador, Data de Julgamento: 04/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2025)
.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO DE DESPACHO QUE REQUEREU DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À ANÁLISE DA GRATUIDADE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2202929-85.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 26/10/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)
.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026